Tribunal: STF
Processo: Rcl 58506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Fundação de Atendimento Socio-Educativo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo n. 0001010-36.2021.5.06.0201, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “José Luiz de Oliveira Silva Júnior propôs reclamação trabalhista em face da empresa Casa de Farinha LTDA e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. 



    A qualificação dos beneficiários, para fins de citação (art. 989, III, do CPC), será feita no item ‘b’ do rol postulatório. 



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público. 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando subsidiariamente a Fazenda Pública. 



    A Administração Pública interpôs recurso ordinário ao TRT6, invocando, em síntese, o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93 e as decisões proferidas na ADC n. 16 e RE 760.931, diante da ausência de caracterização de culpa. 



    O TRT6 confirmou a sentença, condenando o ente público, em síntese, com base nas seguintes alegações: (…).



    O ente público interpôs recurso de revista contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TST.



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte. 



    (…). No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus. 



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT n. 0001010-36.2021.5.06.0201, até decisão final da presente Reclamação.”. No mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal.”. (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/03/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no julgamento do recurso ordinário da reclamante (eDoc. 11, fls. 2-6):



    “RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A responsabilidade subsidiária atribuída ao tomador pelos direitos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora não decorre da existência de vínculo entre estes e a tomadora, mas sim de sua culpa in vigilando, consoante Súmula 331 do C. TST. A Administração Pública, na condição de contratante, por força do artigo 67, caput e § 1º, do Estatuto Geral de Licitação e Contratos Administrativos, tem o dever de fiscalizar a empresa contratada na execução do próprio contrato, sendo de sua incumbência zelar pelo correto cumprimento e pagamento dos encargos trabalhistas das pessoas designadas para a prestação, exatamente para evitar as consequências advindas da culpa in vigilando. Não existindo prova de efetiva fiscalização, ônus que lhe cabia, mantém-se a responsabilidade reconhecida na origem. Recurso da segunda reclamada a que se nega provimento.”. (…). 



    Da responsabilidade subsidiária do ente público. Ônus da prova. Culpa in eligendo e culpa in vigilando. 



    Insurge-se a segunda reclamada contra a sua responsabilização subsidiária. Aduz que ‘não se afigura possível a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao Ente Público o dever de provar que não teria ocorrido culpa de sua parte’; e que cabe ao trabalhador terceirizado o ônus de demonstrar a ocorrência da chamada culpa in vigilando. 



    Analiso. 



    Nos termos do item V da Súmula 331, ‘os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’. 



    Assim, nos casos em que o tomador de serviços é um ente integrante da Administração Pública, como no caso em apreço, sua responsabilidade subsidiária não decorre simplesmente do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora. Para que haja responsabilização do ente público, deve restar demonstrada sua conduta culposa no cumprimento do dever de fiscalização previsto na Lei n. 8.666/93. 



    Isso se deve pelo fato de que a Administração Pública, na condição de contratante, por força do artigo 67, caput e § 1º, do Estatuto Geral de Licitação e Contratos Administrativos, tem o dever de fiscalizar a empresa contratada na execução do próprio contrato, sendo de sua incumbência zelar pelo correto cumprimento e pagamento dos encargos trabalhistas das pessoas designadas para a prestação, exatamente para evitar as consequências advindas da culpa in vigilando, o que não diz respeito à regularidade do certame licitatório. 



    Em suma, o Estatuto Geral de Licitação e os Contratos Administrativos impõem à Administração Pública o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações atinentes à empresa contratada por meio de procedimento licitatório, incluindo-se aquelas de natureza trabalhista. 



    Saliento que a fiscalização por parte do ente público deve ser regular, eficaz e adequada, durante toda a execução do contrato. (…).



    Passando à análise dos autos, conforme bem delineado na sentença de ID. 05efe2d (f. 676), nenhuma documentação foi colacionada na contestação de ID. ed81c6f (f. 513/530) para comprovar que o tomador de serviços fiscalizava o contrato de trabalho mantido entre a prestadora e seus empregados. 



    Assim, quando o tomador dos serviços não fiscaliza o cumprimento das obrigações trabalhistas, e desde que possível essa atuação, ainda que se trate da administração pública direta ou indireta, não se lhe afasta a responsabilidade subsidiária.



    Desse modo, incensurável o direcionamento do i. Juízo que concluiu pela existência de responsabilidade subsidiária da segunda parte reclamada. 



    Registro que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária faz com que o tomador de serviços se torne responsável pelo adimplemento de toda as verbas da condenação. Neste sentido, segue a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho cristalizada no item VI da Súmula 331.



    Portanto, seguindo o entendimento consolidado do E. TST, são exigíveis do responsável subsidiário, ora recorrente, todas as verbas devidas pela devedora principal, inclusive as multas legais eventualmente deferidas (multas 467, e 477, e de 40% sobre o FGTS), bem como todas as verbas rescisórias ou indenizatórias.



     Nada a reformar, portanto.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07/02/2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0001010-36.2021.5.06.0021).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente